Tribunal: TJES
Processo: 0012428-50.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012428-50.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO ARIVABENE BONOMO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que a parte embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual
a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento
. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 6956425 - item 10), de relatoria do em. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR
que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso do ente público e, em sede de remessa necessária, reformou em parte a sentença apenas para determinar que, a partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021, consoante ementa que ficou assim redigida:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021. 1. De acordo com Súmula n.º 378 do STJ, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
Havendo desvio de função do âmbito do Estado entre os cargos de investigador e agente de polícia, é possível o pagamento das diferenças salariais quando verificada a habitualidade e permanência no exercício das atividades da função pública
. Precedentes TJES. 2.
A prova produzida no processo confirma o desvio de função, restando demonstrado que o Autor exerce funções relacionadas ao cargo de Investigador de Polícia
. 3. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, a sentença aplicou as orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, determinando a incidência de correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 4. Ocorre que, a partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 5. No caso em exame, quanto aos valores devidos até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. 6. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

A parte embargante, por sua vez, irresignada com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da contradição, mais especificamente porque
embora afirmado não ter sido acostadas as fichas funcionais, estas constam das fls. 1.247/1.257 (vol 5 - parte VI).

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade a parte embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, por oportuno, trecho do voto proferido:

Na origem, a sentença reconheceu que o Requerente, não obstante seja investido no cargo de Agente da Polícia Civil desde 2011,
vem desempenhando atividades relacionadas ao cargo de Investigador de Polícia
.

Com efeito, reconheceu o desvio de função e determinou que o Estado pague as diferenças entre os vencimentos,
ressalvada a prescrição de 05 (cinco) anos
, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932.

Quanto ao mérito, não vejo motivo para reformar a sentença diante da sua adequação a entendimento do c. STJ consolidado na Súmula n.º 378, segundo a qual “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Este Tribunal de Justiça, inclusive, tratando casos semelhantes de
desvio de função do âmbito do Estado entre os cargos de investigador e agente de polícia, reconheceu a possibilidade de pagamento das diferenças salariais quando verificada a habitualidade e permanência
no exercício das atividades da função pública [...].

Assim, embora o desvio de função não enseje o reenquadramento ou a reclassificação do servidor público, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Superiores, confere ao servidor o
direito ao recebimento das diferenças remuneratórias do período correspondente à sua ocorrência
.

Acrescentou, ainda, o voto condutor que:

Em suas razões do recurso de apelação, o ente público
limita-se a alegar que o autor/Apelado exercia função gratificada na PCES durante o alegado desvio de função
, o que desnaturaria o pleito de equiparação salarial.

Afirmou, para tanto, que, desde a posse e exercício do autor como agente de polícia civil, em 01/12/2011,
o mesmo atuou no Gabinete do Delegado Chefe da Polícia Civil (01/12/2011 até 07/02/2012), na Corregedoria da Polícia Civil (08/2/2012 até 05/5/2013) e até recentemente na Divisão de recursos Humanos/NUROC
.

Não obstante, o
ente público não mencionou a função gratificada desempenhada pelo autor, bem como deixou de acostar aos autos a documentação necessária à comprovação de que o mesmo recebia contraprestação pelo exercício de função de confiança
.
Sequer acostou a ficha funcional do autor/Apelado para corroborar suas alegações
.

Assim, o requerido/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Por outro lado, a prova produzida no processo confirma o desvio de função. Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença recorrida que tratou do tema:

Da exegese das legislações supracitada, nota-se claramente, que as funções inerentes ao cargo de agente de polícia civil estão intimamente ligadas ao exercício da função policial, na atuação como apoio da autoridade policial seja durante a investigação criminal, seja no processamento do inquérito e afins e no trato da segurança dos presos e das unidades policiais.

Por outro lado, o cargo de investigador de polícia, o qual também está ligado ao exercício da função policial, possui atribuições mais investigativas, com a finalidade precípua de solucionar infrações penais.

Feita essas premissas e volvendo as questões dos autos diante das
provas documentais e orais
, nota-se que as
funções efetivamente exercidas pela parte requerente são atividades inerentes ao cargo de investigador de polícia civil, eis que responsável direto por realizar trabalhos investigativos para solucionar infrações penais
, realizando relatórios finais e cumprindo buscas, funções essas que possuem relações com as descrições das atribuições inerentes ao cargo de investigador de polícia civil.

Vê-se que dos
depoimentos testemunhais colhidos em Juízo na audiência de instrução e julgamento que realizei, há comprovação cabal de que a parte requerente exercia funções investigativas similares às atribuídas aos investigadores de polícia
. A título de exemplificação, as testemunhas afirmaram que o
requerente exerce funções atreladas ao cargo de investigador da polícia civil
(fls. 1075-1077).

Desse modo, no caso em questão, entendo que a parte autora faz jus às diferenças salarias, pois comprova, através dos documentos e relatos testemunhais acostados aos autos, que, de fato, encontra-se em desvio de função.

Na audiência de instrução e julgamento (fls. 1.074/1.077), a
testemunha Aline Faria de Oliveira Saade, escrivã de polícia do NUROC há mais de 7 anos, afirmou que “o autor faz serviços de investigação, análise de dados financeiros, bancários, telemáticos, sigilo telefônico”, bem como que “os relatórios confeccionados pelo autor, inerentes às investigações realizadas, independem da análise do investigador de polícia, sendo submetidos diretamente ao delegado de polícia”
.

No mesmo sentido, afirmaram as
testemunhas Cloves Ribeiro do Nascimento, Escrivão da Polícia Civil, e Raphael Ramos Correa Luiz, Delegado de Polícia, no sentido de que o autor “exerce funções atreladas ao cargo de investigador da polícia, tais como execução de medidas cautelares, interceptação telefônica, cumprimento de mandado de busca, investigações de campo, apresenta relatórios das investigações
(...)”.

Diversos relatórios de investigação produzidos pelo autor foram colacionados aos autos no curso do processo
.

Assim, e
considerando que não há nos autos qualquer elemento que demonstre a cessação do desvio de função, correta a sentença no tocante à condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal como determina o Decreto n.º 20.910/1932
.

Assim, apesar da contradição suscitada pela parte embargante, como bem ponderado em contrarrazões, tem-se que “
o entendimento acolhido em prol do Senhor Rodrigo NÃO é restrito à apontada omissão de juntada de documentos pelo Estado do Espírito Santo, mas sim,
NA JUNTADA DA FICHA FINANCEIRA COMPLETA DO SERVIDOR (2012-2021),
COMPROVANDO QUE NUNCA RECEBEU FUNÇÃO GRATIFICADA
” (ID 7331875).

Ou seja, o referido documento restou colacionado,
em sede de contrarrazões
,
pelo ora embargado
, visando
comprovar a ausência de demonstração de recebimento de função gratificada
, o qual - conforme bem ponderado durante todo o voto - restou silente o Estado do Espírito Santo, sequer nomeando a função exercida pelo recorrido e, por óbvio, deixando de acostar documento apto nesse sentido.

Repito, nesse contexto, a passagem do voto nesse sentido:

[...]
ente público não mencionou a função gratificada desempenhada pelo autor, bem como deixou de acostar aos autos a documentação necessária à comprovação de que o mesmo recebia contraprestação pelo exercício de função de confiança
.
Sequer acostou a ficha funcional do autor/Apelado para corroborar suas alegações
.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos, não havendo que se falar, neste momento processual, em aplicação de eventual multa.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/04/2024 às 12:46:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50993130042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.